Tribunal: TJES
Processo: 5008490-87.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Estatuto da criança e do adolescente; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008490-87.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: S. B. D. O.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VISITAÇÃO DE MENOR IMPÚBERE A AVÔ RECLUSO. ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Agravo de instrumento interposto por menor impúbere visando autorizar visitas ao avô paterno, recluso na Penitenciária Estadual de Vila Velha (PEVV). O pedido foi negado em primeiro grau, com base na proteção integral da criança e na ausência de elementos que comprovem a adequação do ambiente prisional à visitação.

2
)
Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de autorizar a visitação de menor impúbere a parente recluso em ambiente prisional, à luz do princípio da proteção integral da criança; e (ii) a necessidade de comprovação de que o estabelecimento prisional oferece condições adequadas e seguras para tal visitação.

3
)
O Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 19, §4º) garante a convivência familiar de crianças e adolescentes com pais privados de liberdade. Contudo, a proteção integral da criança e do adolescente, prevista no art. 227 da Constituição Federal, deve prevalecer, exigindo a análise cuidadosa das condições do ambiente prisional e dos potenciais riscos à integridade física e psíquica dos menores.

4) O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento de que o direito de visita de menores a familiares reclusos não é absoluto e deve ser condicionado à existência de um ambiente seguro e adequado, sendo inadequada a entrada de menores de idade em estabelecimentos prisionais que não apresentem tais garantias (REsp 1.744.758/RS; AgRg no REsp 1.702.274/SC).

5) No caso concreto, não há nos autos prova suficiente de que a Penitenciária Estadual de Vila Velha ofereça as condições necessárias para garantir a segurança e o bem-estar da criança durante a visitação e, o simples argumento de convivência familiar, não pode se sobrepor à necessidade de preservar a integridade física e emocional da menor.

6) Em que pese a relevância da convivência familiar, a ausência de elementos que comprovem a adequação do ambiente prisional inviabiliza a autorização da visita, cabendo reavaliação após a produção de provas que demonstrem a segurança e as condições apropriadas para o convívio.

7)
Recurso
des
provido
.

8
)

Tese de julgamento
: O direito à convivência familiar de menores impúberes com familiares reclusos deve ser ponderado com o princípio da proteção integral da criança e do adolescente, prevalecendo a proteção da sua integridade física e psíquica.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia em aferir a possibilidade de autorizar a visita da agravante, menor impúbere, ao avô paterno, o qual se encontra recluso na Penitenciária Estadual de Vila Velha – PEVV.

Na visão do direito civil-constitucional, a proteção das crianças e dos adolescentes constitui obrigação de todos os atores sociais, devendo o Poder Público pautar as decisões judiciais em observância ao princípio respectivo, disposto no artigo 1º da Lei 8.069/90 (ECA).

Não se olvida que a Lei nº 12.962 alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente no sentido de garantir o acesso dos filhos de pais privados de liberdade, nos termos do §4º do artigo 19 do ECA, como subsegue:

Art. 19. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral.
(Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)

§ 1
o
Toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada, no máximo, a cada 3 (três) meses, devendo a autoridade judiciária competente, com base em relatório elaborado por equipe interprofissional ou multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela possibilidade de reintegração familiar ou pela colocação em família substituta, em quaisquer das modalidades previstas no art. 28 desta Lei.
(Redação dada pela Lei nº 13.509, de 2017)

§ 2
o
A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 18 (dezoito meses), salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária.
(Redação dada pela Lei nº 13.509, de 2017)

§ 3
o
A manutenção ou a reintegração de criança ou adolescente à sua família terá preferência em relação a qualquer outra providência, caso em que será esta incluída em serviços e programas de proteção, apoio e promoção, nos termos do § 1
o
do art. 23, dos incisos I e IV do
caput
do art. 101 e dos incisos I a IV do
caput
do art. 129 desta Lei.
(Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)

§ 4
o
Será garantida a convivência da criança e do adolescente com a mãe ou o pai privado de liberdade, por meio de visitas periódicas promovidas pelo responsável ou, nas hipóteses de acolhimento institucional, pela entidade responsável, independentemente de autorização judicial.
(Incluído pela Lei nº 12.962, de 2014)

§ 5
o
Será garantida a convivência integral da criança com a mãe adolescente que estiver em acolhimento institucional.
(Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017)

§ 6
o
A mãe adolescente será assistida por equipe especializada multidisciplinar.
(Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017)

No mesmo sentido, a Lei de Execuções Penais (art. 41) assegura ao apenado o direito de receber visitas de familiares.

Nada obstante, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, “
embora a legislação considere a importância do direito de visita para o processo de ressocialização do condenado,
o referido benefício não pode se sobrepor à manutenção da integridade física e psíquica das crianças e dos adolescentes, sendo, desse modo, inadequada a permissão da entrada dos menores de idade em estabelecimentos prisionais
”
(REsp 1744758/RS).

É de se conferir outros precedentes da Corte Superior:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. ENTRADA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 227 da CF, a proteção das crianças e dos adolescentes constitui obrigação da sociedade e dos Poderes Públicos, os quais devem pautar suas decisões na concretização desta imposição legal. 2. Segundo o entendimento vigente neste Superior Tribunal de Justiça, embora a legislação considere a importância do direito de visita para o processo de ressocialização do condenado, o referido benefício não pode se sobrepor à manutenção da integridade física e psíquica das crianças e dos adolescentes, sendo, desse modo, inadequada a permissão da entrada dos menores de idade em estabelecimentos prisionais. Precedentes. 3. In casu,
verifica-se que o benefício foi concedido ao recorrido para fins de possibilitar a entrada no estabelecimento prisional de seus enteados de 05 (cinco) e 09 (nove) anos de idade, situação a qual faz concluir pela indiscutível prejudicialidade da medida ao pleno desenvolvimento psíquico destas crianças que, em ambiente indiscutivelmente impróprio para sua formação, estarão em constante risco de dano à sua integridade
. 4. Recurso especial provido (RECURSO ESPECIAL Nº 1.744.758 - RS (2018/0130770-2), Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe 17/10/2018)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. EXECUÇÃO PENAL. VISITA DO PRESO. DIREITO QUE NÃO É ABSOLUTO. PREPONDERÂNCIA DA PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA. VISITA DOS NETOS AO AVÔ PRESO POR TRÁFICO EM REGIME FECHADO. 1. Não há nulidade no julgamento monocrático do recurso se a decisão foi proferida com base na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, com fundamento no artigo 932, V, "a", do Código de Processo Civil em vigor (Lei nº 13.105/2015), c/c artigo 3º do Código de Processo Penal, e no artigo 34, XVIII, "c", parte final, do RISTJ. 2. O direito de visitação do preso, com o objetivo de ressocialização, não deve se sobrepor aos direitos do menor já que os estabelecimentos prisionais são, por sua própria natureza, ambientes impróprios à formação psíquica e moral de crianças e adolescentes, cuja proteção integral tem base constitucional, nos termos do art. 227 da Constituição Federal. 3.
A negativa da visita de netos de tenra idade ao avô, condenado por tráfico e associação ao tráfico à reprimenda de 12 anos, 8 meses e 13 dias de reclusão em regime fechado não implica em isolamento do preso se resta garantido o direito em relação às demais visitas, tampouco em desrespeito dos direitos das crianças ao convívio familiar se podem elas viver na presença do pai, mãe e demais familiares.

5. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1702274/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 11/05/2018)

Nesse cenário, por mais sensível seja o tema envolvendo a convivência familiar, deve ser seguida, por ora, a orientação jurisprudencial do STJ, sem prejuízo de sua reanálise caso comprovado, por meio de estudos sociais ou outros elementos de prova, que o estabelecimento prisional possui ambiente seguro e propício à visitação.

Com efeito, a restrição da liberdade individual, tanto da genitora como do avô da criança, deve estar justificada em dados concretos que indiquem a impossibilidade real de visitação, e não simplesmente em argumentos retóricos evasivos que busquem suprimir, em caráter abstrato e absoluto, direito individual com base numa presunção de que todo e qualquer estabelecimento prisional – estruturado pelo próprio Estado –, não é adequado para assegurar o convívio dos encarcerados com seus familiares menores de idade.

Nesse sentido, o parecer da douta Procuradoria de Justiça:

A título meramente exemplificativo, não há nos autos qualquer elemento viabilizador de análise sobre a aptidão do estabelecimento prisional receber menores impúberes (tal como salas e banheiros disponíveis), bem como as circunstâncias judiciais aplicadas ao condenado à época da imposição da pena, tampouco qual a tipificação penal pela qual o avô fora privado de sua liberdade, de forma a demonstrar que não haverá qualquer prejuízo à infante. Assim, a par de tal diretriz, é possível verificar que não há nos autos originários e recursais qualquer elemento fático apto à realização de tal juízo de ponderação, razão pela qual o indeferimento da concessão de tutela antecipada antecedente pelos juízos a quo e monocrático foi a melhor conclusão ao caso, resguardando os interesses da menor impúbere, devendo ser mantida. Diante do exposto, opina esta Procuradoria de Justiça Cível no sentido de que seja o recurso conhecido, para, no mérito, ser negado provimento, nos termos do parecer acima, sem prejuízo do regular processamento e instrução probatória da demanda em 1º grau de jurisdição.

Logo, ao menos até que mais informações a respeito da estrutura carcerária sejam reveladas, deve ser mantida a decisão
a quo.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 30/09-04/10

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão 30/09 a 04/10/2024

Des. Ewerton: voto para acompanhar.